Tribunal: TJDFT
Processo: 0748480-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748480-25.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEMIMA ALVES PEIXOTO SABINO AGRAVADO: ELIZABETH LOPES BASTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEMIMA ALVES MACHADO contra decisão exarada pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706107-10.2024.8.07.0001, promovido por ELIZABETH LOPES BASTOS em desfavor da agravante. Nos termos da decisão recorrida (ID 254722126, na origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a constrição sobre os valores indisponibilizados através da pesquisa SISBAJUD (no valor total de R$ 66.961,84), convertendo-os em penhora e pagamento. No agravo de instrumento interposto (ID 78043741), a recorrente sustenta que os valores constritos que não ultrapassem o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, à luz do art. 833, X, do CPC, e da jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT. Aduz que, embora o bloqueio tenha incidido, em sua maior parte, sobre um "depósito a prazo" no Banco Santander (ID 253110843 na origem), é imperioso que a natureza finalística de poupança desses recursos seja considerada, sendo sua única reserva financeira. Postula, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o desbloqueio da quantia de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), com a manutenção apenas da penhora sobre o valor excedente de R$ 4.961,84 (quatro mil novecentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos). No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Preparo recolhido (ID 78044221). É o relatório. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso em apreço, a agravante sustenta que os valores constritos possuem natureza de poupança e seriam absolutamente impenhoráveis à luz do art. 833, X, do CPC, até o limite de quarenta salários-mínimos. Razão, contudo, não lhe assiste. Com efeito, o Código de Processo Civil, ao dispor sobre o objeto da penhora, estabelece a impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (art. 833, X, CPC). Tal regramento denota, portanto, que as quantias constantes da conta corrente do devedor, ainda que inferiores a quarenta salários-mínimos, não gozam do privilégio da impenhorabilidade descrito na norma processual vigente, por expressa decisão do legislador que, no exercício do poder constitucional de edificar normas, elegeu as hipóteses cabíveis. Ademais, há de se considerar que o ônus de comprovar que a penhora realizada em conta bancária se insere na hipótese legal de exclusão é do devedor. Neste sentido se orientam os seguintes precedentes: Acórdão 1658491, 07346820220228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1649876, 07279630420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Nesse contexto, para desconstituir a constrição da verba, com espeque no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, deve ser cabalmente comprovada pela parte executada, o que não ocorreu no caso em tela, que sequer foram juntados extratos e comprovantes bancários que indiquem a natureza dos valores contritos. No caso, não prospera a invocação do art. 833, X, do CPC, que resguarda a impenhorabilidade de valores poupados até 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente de sua natureza. Isso porque a jurisprudência desta e. 8a Turma Cível tem assentado o entendimento no sentido de que a norma protetiva do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil se refere apenas a valores depositados em caderneta de poupança, sendo indevida interpretação extensiva de forma a aplicá-la a quantias existentes em outras espécies de contas bancárias ou aplicações financeiras. (Acórdão 1851899, 07056317220248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que tal proteção somente subsiste se demonstrada a vinculação dos valores à preservação da dignidade e subsistência da devedora e de sua família, o que não ocorreu na hipótese, uma vez que, conforme já salientado, não foram juntados quaisquer documentos aos autos para comprovar essa destinação, não sendo possível presumir-se a natureza alimentar pelo simples fato de se questionar o levantamento de quantia até o limite legal de 40 (quarenta) salários-mínimos. Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pela agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025 às 16:27:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora